Tribunal: STF
Processo: Rcl 46315
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.017.365 – DECISÃO – DESRESPEITO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Aldeia Tekoha Pohã Renda afirma haver o Relator da apelação cível nº 5001044-95.2012.4.04.7017, integrante do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, inobservado o decidido no recurso extraordinário nº 1.017.365.
    Diz figurar no polo passivo de ação ajuizada por Wanda Inês Riedi e Ivo Ilário Riedi visando reintegração de posse de certo lote rural, situado no Município de Terra Roxa/PR. Menciona sentença de parcial procedência, prolatada em 19 de dezembro de 2017, no que, embora acolhido o pedido, ficou condicionado à conclusão do processo demarcatório do território indígena Ti Guasu Guavirá, objeto da ação civil pública nº 5001076-03.2012.4.04.7017. Sublinha interpostas apelações, incluídas pelo Relator na pauta de julgamentos do dia 17 de março de 2021, às 10 horas. Ressalta protocolada petição, sem êxito, objetivando a paralisação da tramitação, em observância à decisão do ministro Luiz Edson Fachin no recurso extraordinário nº 1.017.365, por meio da qual determinada a suspensão nacional dos processos versando questões possessórias envolvendo índios.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo originário, sendo determinada a retirada de pauta. Busca, no mérito, a confirmação da providência.
    O Tribunal de origem, nas informações, esclarece o histórico processual. Menciona que a inclusão na pauta se fez direcionada apenas ao exame das preliminares de nulidade. Frisa a reconsideração do ato impugnado e a determinação de retirada do processo do calendário de julgamentos.
    O Ministério Público Federal opina pela procedência do pedido. Diz subsistir o objeto da medida, ante a necessidade de suspender o processo originário.
    Os interessados, em contestação, articulam com a perda de objeto. Sustentam ausente a arguida inobservância do decidido no recurso extraordinário, uma vez em jogo tão somente preliminares de nulidade.
    Por meio da petição/STF nº 68.402/2021, a reclamante insiste no acolhimento do pedido formalizado na inicial.
    2. Embora noticiada a retirada do processo, pelo Tribunal Regional, da pauta de julgamentos, persiste interesse na apreciação do mérito, no que pretendida a paralisação.
    Em 6 de maio de 2020, o ministro Luiz Edson Fachin, relator do recurso extraordinário nº 1.017.365, a partir do artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, proferiu decisão que implicou “a suspensão nacional dos processos judiciais, notadamente ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações, sem prejuízo dos direitos territoriais dos povos indígenas, modulando o termo final dessa determinação até a ocorrência do término da pandemia da COVID-19 ou do julgamento final da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 1.017.365 (Tema 1.031), o que ocorrer por último, salvo ulterior decisão em sentido diverso”.
    Tem-se, na origem, ação possessória envolvendo aldeia indígena e particulares, com a participação do Ministério Público Federal e da Fundação Nacional do Índio, presente disputa sobre imóvel que estaria localizado em terra indígena. Cumpre observar o assentado por Sua Excelência, sendo irrelevante a veiculação de preliminares de nulidade.
    3. Julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação, para, confirmando a tutela de urgência, determinar a suspensão, “até a ocorrência do término da pandemia da COVID-19 ou do julgamento final da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 1.017.365 (Tema 1.031), o que ocorrer por último [...]”, do processo nº 5001044-95.2012.4.04.7017, em tramitação no Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
    4. Publiquem.
Brasília, 6 de julho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator